Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-71.2021.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000541-71.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIVINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 072.542.251-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TAVARES ARAUJO - CPF: 023.563.661-48 (ASSISTENTE), PEDRO PEIXOTO NETO - CPF: 033.567.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000541-71.2021.8.11.0010

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIVINO FERREIRA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ALEGADA OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– RÉU QUE RESPONDE OUTRA AÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO – CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – FIXAÇÃO DE 4 SALÁRIOS MÍNIMOS – DESPROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – REDUÇÃO PARA 1 SALÁRIO MÍNIMO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a arma de fogo foi utilizada na prática de roubo circunstanciado, e apreendida na residência do acusado quatro dias depois, não possui plausibilidade a alegação de dupla responsabilização penal pelo mesmo fato delituoso, uma vez que os crimes foram perpetrados em contextos fáticos absolutamente distintos, não existindo subordinação entre as duas infrações penais.

Fixada a pena privativa de liberdade em seu mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve a substitutiva de prestação pecuniária ser estabelecida em seu menor patamar [art. 45, § 1º, do CP], observando-se a proporcionalidade entre elas.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Divino Ferreira da Silva, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, que o condenou à reprimenda de 1 ano de detenção e 10 dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, no valor de 4 [quatro] salários mínimos.

A defesa postula a absolvição ao argumento de que o apelante foi processado duas vezes pelo mesmo fato, porquanto a posse de arma de fogo já está sob análise na ação penal n. 1000696-74.2021.8.11.0000.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária.

Prequestiona, ao final, o art. 93, inciso IX, da CF, os art. 44 e 157 do CP, e o art. 564 do CPP.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, opina pelo provimento parcial do apelo, com a readequação da pena alternativa fixada para o patamar de 1 [um] salário mínimo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Divino Ferreira da Silva,
vulgo
“Loucura”
, a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
11 de fevereiro de 2021
, por volta das
18h15min
, na residência situada na Rua Tupiniquins, s/nº, Bairro Florais do Planalto, quitinete em frente ao Estádio Municipal, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado
DIVINO FERREIRA DA SILVA

possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam: 01 (um) revólver, marca Smith & Wesson, calibre .45, com 06 (seis) munições.

Dinâmica dos fatos:

Deflui do caderno investigativo em evidência que a Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento quando se deparou com o denunciado DIVINO FERREIRA DA SILVA, o qual era indicado como autor do crime de roubo no estabelecimento comercial denominado “El Shaday”.

Na sequência, os Policiais Militares abordaram o denunciado e,
mediante prévia autorização
,
procederam a busca domiciliar e lograram êxito em encontrar 01 (um) revólver calibre .45, com 6 (seis) munições, sendo 4 (quatro) intactas e 2 (duas) deflagradas
, enterrada no quintal, próximo a duas plantas”.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem condenou o apelante pela prática do fato delituoso descrito na peça acusatória, assim fundamentando:

“
A autoria e responsabilidade do réu na prática do crime de posse de arma de fogo e munições de uso permitido são incontestes,
uma vez que o acusado confessou judicialmente os fatos
, estando sua confissão em consonância com todo arcabouço probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ouvido em Juízo, o réu
DIVINO FERREIRA DA SILVA
relatou
‘que
o revólver era de sua propriedade
; que a arma estava em posse do depoente; que
tinha um mês que estava com o depoente
; que comprou em Juscimeira do Sr. João; que conheceu ele no bar; que
foi a arma que utilizou no crime de roubo’
.

O Policial Militar
WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO
, ao ser ouvido em Juízo, relatou
‘que participou da ocorrência; que a guarnição diante de uma ocorrência de roubo em uma pizzaria da cidade,
tiveram ligações anônimas informando que Divino teria praticado o roubo
; que abordaram o réu e de início ele negou sobre as acusações; que perguntaram a ele se havia algo ilícito na residência e ele disse que não; que foi localizado um revólver quarenta e cinco no quintal; que após localizaram o casaco em sua residência; que ele falou que foi o autor do roubo; que esta diligência foi ato contínuo ao roubo; que diante do boletim de ocorrência deram início à diligência; que salvo engano foi no sábado ou domingo o roubo e logo na segunda localizaram a arma; que foi em seguida; que
a arma estava enterrada no quintal
; que ele falou que a casa era da mãe dele; que ele permitiu adentrar à residência; que localizaram as vestes no cômodo e a arma no quintal; que ele autorizou averiguar inicialmente no quintal; que primeiro momento foi registrado o boletim e no dia dos fatos não localizaram o suspeito; que ficou bem nítido na filmagem as vestes; que ele acabava de sair do sistema penitenciário recente e já tinha outras passagens, acabou que chegou nele’
.

O Policial Militar
ALESSANDRO TAVARES ARAÚJO
relatou em Juízo
‘que Divino era tido como suspeito do roubo na pizzaria e foram fazer a abordagem; que ele convidou a adentrara a residência; que acabou
que encontraram o revólver utilizada, com 4 munições intactas e duas deflagradas
; que ele confessou o roubo e falou que teria gastado todo o dinheiro lá em Juscimeira comprando droga; que acharam as roupas na residência e ele confessou o roubo; que em denúncia anônima falou que um tal de Pedro teria emprestado o capacete e a moto a ele; que esta diligência da arma foi na sequência do roubo, mas não foi no mesmo dia; que não teve interrupção; que não se recorda se foi muito depois do roubo; que estavam em diligência; que foi próximo’
.

Portanto, nota-se que a confissão judicial do réu está em total consonância com todo arcabouço probatório, razão pela qual a condenação é medida que se impõe”.

Na hipótese vertente, a defesa sustenta que o acusado responde pelo crime de posse de arma de fogo, processo n. 1000696-74.2021.8.11.0010, no contexto da subtração patrimonial da Pizzaria “El Shaday”, razão pela qual postula sua absolvição.

Aludida alegação foi enfrentada – e, acertadamente, refutada – pelo magistrado sentenciante, conforme se extrai de excerto da sentença condenatória:

“
Não há falar em absolvição em razão da ocorrência de suposto
bis in idem
alegado pela defesa, uma vez que o crime de
roubo circunstanciado pelo emprego da arma de fogo foi consumado em 07/02/2021
, em uma pizzaria da cidade, ao passou que o réu estava de posse da arma de fogo em sua residência, sendo
a mesma encontrada pelos Policiais Militares em 11/02/2021
, portanto,
em outro contexto fático
, totalmente diverso de onde o crime contra o patrimônio fora praticado, quando a execução deste já estava exaurida. Assim,
não houve relação de subordinação entre o crime de roubo circunstanciado e posse de arma de fogo
”.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça, Jorge da Costa Lana, em seu parecer, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
Veja-se que
a apreensão da arma e das munições na residência do acusado
ocorreu no dia
11/02/2021
, ou seja,
4 (quatro) dias após o roubo narrado nos outros autos
. Demais disso, o próprio acusado, ao ser ouvido em audiência, admitiu que já
estava com a arma há aproximadamente um mês
.

Inegável, portanto, que
a conduta narrada na denúncia se deu em contexto fático totalmente diverso
daquele narrado nos autos n. 1000696-74.2021.8.11.0010, inexistindo, portanto,
bis in idem
”.

Nesse diapasão, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De outro giro, entendo que assiste razão a pretensão defensiva no atinente à redução do valor da prestação pecuniária.

O magistrado de origem, na sentença hostilizada, substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária, correspondente ao valor de 4 [quatro] salários mínimos, considerando a
gravidade concreta
na prática do crime.

Ocorre, porém, que para fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária não deve ser considerada apenas a gravidade da conduta, mas também as finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59,
caput
, do CP, consoante se depreende do aresto abaixo:

“[...] Muito embora a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1º, do Código Penal, não guarde relação exclusiva com a capacidade econômica do réu, devendo se considerar, também, a gravidade do crime e a medida de sua culpabilidade, atendendo, assim, às finalidades de prevenção e de reprovação do crime, estabelecidas no art. 59, caput, do Código Penal.
In casu
, à míngua de quaisquer elementos que pudessem ensejar a fixação de um valor mais alto, deve a prestação pecuniária restar fixada em seu mínimo legal, qual seja, 01 (um) salário-mínimo, em observância ao princípio da razoabilidade [...]”
[1]
.

No caso em apreço, não foi negativada nenhuma circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, sendo a reprimenda basilar – e também a definitiva – fixada no patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido.

Logo, idêntico raciocínio deve ser aplicado no estabelecimento do montante do valor da prestação pecuniária imposta.

Ou seja: se não houve nenhuma circunstância judicial desfavorável, a prestação pecuniária deve ser estabelecida em seu menor patamar, qual seja, no montante correspondente a 1 [um] salário mínimo.
[2]

Este também é o entendimento sufragado pela Procuradoria-Geral de Justiça, como se vê:

“Outrossim, a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção. Desse modo, tendo em vista que a pena restritiva de direitos serve para substituir a pena corpórea,
deve com esta guardar proporcionalidade
, de forma que a prestação pecuniária imposta ao apelante deve ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) salário-mínimo, conforme artigo 45, §1º, CP”.

Assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] A fixação da prestação pecuniária substitutiva em valor acima do mínimo previsto no art. 45, § 1º, do CP [1 (um) salário] pressupõe fundamentação concreta sobre a adequação do montante à capacidade econômica do réu e finalidade preventiva/repressora da pena (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1851063/PR).

‘Não havendo fundamentação na fixação da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, é de rigor a sua redução ao mínimo legal, qual seja, o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 45, § 1º, do Código Penal)’ (TJMT, AP N.U. 0000704-53.2011.8.11.0096)”
[3]
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da prestação pecuniária para o montante correspondente a
1 [um] salário mínimo
.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0002576-23.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021.

[2]
CP, art. 45:
Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48. § 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

[3]
TJMT, N.U 0002594-45.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022